Tribunal: TJDFT
Processo: 0706027-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
Vistos etc. Por meio da petição de Id. 41641348, o advogado da impetrante/apelante informa a renúncia à procuração que lhe foi outorgada para atuação nos presentes autos. Intime-se, portanto, a Apelante Vanessa Rebeca Pereira Gaspar, pessoalmente, para, no prazo de 5 dias, regularizar sua representação processual. Brasília, 28 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator